Tribunal: TJES
Processo: 0012374-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012374-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO MARTINS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012374-12.2021.8.08.0035

APELANTE: LUIZ FERNANDO MARTINS DE MELO

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A, RAFAEL BARBOSA MARTINS - ES22266-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. MODULAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito desclassificatório.

2.
Dosimetria.
Na 3ª fase, adequada a modulação da diminuição pelo tráfico privilegiado, considerando a quantidade e a natureza de drogas (não utilizada na primeira fase), bem como a informação de que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas, em contexto no qual criminosos haviam trocado disparos com outra guarnição. Tais elementos concretos, de fato, apontam para um processo de maior inserção no contexto criminoso, aproximando-se da dedicação às atividades criminosas. Jurisprudência.

3
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012374-12.2021.8.08.0035

APELANTE: LUIZ FERNANDO MARTINS DE MELO

Advogados do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A, RAFAEL BARBOSA MARTINS - ES22266-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FERNANDO MARTINS DE MELO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4642242, pp. 279-285), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
3
(
três
) anos
e
04
(
quatro
) meses
de reclusão e
33
3
(
trezentos e trinta
e três
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 14h52min, na Rua Irineu Fraga neves, Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, o denunciado fora avistado por policiais em atitude suspeita e, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola e um acessório plástico, sendo que, realizada a abordagem, identificou-se tratar de 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína e 01 (um) objeto para moer maconha.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que, embora tenha havido digitalização defeituosa da Sentença (pp. 279-285), é possível conhecer integralmente de seus termos, a partir da consulta processual pública.

No caso vertente, não se questiona a
materialidade,
que está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 11-15), pelo Auto de Apreensão (p. 37), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (pp. 71-72), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína, com massa total de 84,4 g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas).

Também não há irresignação quanto à
autoria
, comprovada nas declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, e no interrogatório do réu, que assumiu a propriedade das drogas, alegando, no entanto, destinação para consumo exclusivo. Vale ressaltar, que, na esfera policial, o suspeito havia negado qualquer relação com aqueles entorpecentes, dizendo que sequer era usuário, o que revela contradição incapaz de conferir credibilidade a suas versões (p. 43).

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade de drogas é bastante considerável, e, ademais, o fato de ter sido encontrado um acessório típico de usuário de maconha (moedor) acaba por rechaçar a tese de mera posse para consumo, porquanto fora apreendido um carregamento de pinos de cocaína.

Aliás, o Policial Militar Zozimo Soares Filho afirmou que o local é de intenso tráfico de drogas, e que estavam no local para dar cobertura a outra guarnição que havia trocado tiros com criminosos, sendo que o suspeito tentou dispensar os objetos, ao se deparar com a guarnição.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
penais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por tais motivos, conclui-se que a classificação dos fatos como tráfico de drogas não se baseia em meras presunções, mas em elementos concretos e específicos ao caso, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Passando à
dosimetria
, não há questionamento quanto a 1ª e 2ª fases, nas quais a pena foi aplicada no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
3ª fase
, questiona-se a valoração do tráfico privilegiado em 1/3 (um terço), porém entendo adequada essa modulação, considerando a
quantidade e a natureza de drogas
(não utilizada na primeira fase), bem como a informação de que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas, em contexto no qual criminosos haviam trocado disparos com outra guarnição. Tais elementos concretos, de fato, apontam para um processo de maior inserção no contexto criminoso, aproximando-se da dedicação às atividades criminosas (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, REPERCUSSÃO GERAL – Tema 712; STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.